Tribunal: TCU
Processo: 015.796/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 14035/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista estes autos de representação sobre supostas irregularidades na licitação da Prefeitura Municipal de Artur Nogueira/SP, implementada pelo Pregão Presencial 26/2015, que tinha como objeto a aquisição de leite especial e alimentação enteral, Considerando que, por meio do Acórdão 9321/2021-TCU-Primeira Câmara , esta Corte não conheceu da representação devido ao não preenchimento dos requisitos de admissibilidade, bem como determinou o arquivamento dos autos; Considerando que, nos termos do art. 282 do Regimento Interno do TCU, cabe à representante demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo; Considerando que o reconhecimento da representante como parte é situação excepcional; Considerando que a mera participação na licitação não gera direito subjetivo a ser defendido perante o TCU; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, em não conhecer do pedido de reexame interposto por LGM Comércio e Representações de Produtos Alimentícios em Geral Eireli e dar ciência desta deliberação à recorrente, de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 015.796/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Recorrente: LGM Comércio e Representações de Produtos Alimentícios em Geral Eireli (21.026.898/0001-47) 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Artur Nogueira - SP 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Relator da deliberação recorrida: Ministro Jorge Oliveira 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.7. Representação legal: 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.